Tribunal: STF
Processo: RE 74002
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PAUTA MINIMA. APLICAÇÃO DO ART. 22, KETRA D,
DA LEI N. 3.244/57. IMPETRAÇÃO CONTRA O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL
EM SANTOS, QUE, TODAVIA, EM NOME DO C.P.A., JUNTOU DOCUMENTOS QUE
NÃO SE REFEREM AO CASO EM DEBATE, O QUE TAMBÉM SUCEDEU COM A DOUTA 4
SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA, AO IMPUGNAR O APELO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.